Tribunal: TJMT
Processo: 1088047-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088047-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA MARIA GOMES SANTANA - CPF: 594.292.911-49 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1088047-10.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VANIA MARIA GOMES SANTANA.

Recorrido: BANCO BMG S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - EMPRÉSTIMO VIA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (CARTÃO DE CRÉDITO) - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado contendo as informações do negócio jurídico contratado, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

4.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte BANCO PAN S.A. e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4
. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor
.

5.
Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. Outrossim, nota-se que na folha de consignação da parte autora (id. 198303694) existem dois descontos nominados como “BANCO PAN S/A - CARTAO CREDITO” e “BANCO PAN S/A – CONSIGNACAO”,
e em contrapartida, a parte requerida junta aos autos contrato de cartão de crédito consignado, bem como a solicitação de saque via cartão com o nome do evento “consignação” (id. 198303707, fls. 4). Diante disso, a prova da contratação de ambos os produtos estão caracterizadas.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)”.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora (N.U 1002900-47.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). (destaquei).

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores e dano moral.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025